Tribunal: STF
Processo: RE 83192
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL. ACÓRDÃO QUE CONSIDERA, DIANTE DE DOCUMENTAÇÃO
EXIBIDA PELA EXECUTADA, AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LIQUEDEZ E CERTEZA
DA DIVIDA, CUJA EXIGÊNCIA, PELAS VIAS ORDINÁRIAS, RESSALVOU.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE TEXTOS LEGAIS INDICADOS E DE
DISSÍDIO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ONHECIDO.